Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722490-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLIOMAR MARTINS LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Francisco Soliomar Martins Lima contra a decisão de aplicação de multa ao autor, ora agravante, “por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, §§ 1o e 2o do CPC, no valor de 10% do valor da causa”, na demanda originária n.o 0711968-30.2022.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator